Tribunal: TJES
Processo: 5013377-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013377-51
.202
3
.8.08.
0000

AGRAVANTE
:

JURACY NOGUEIRA

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE ORLY FRANÇA NOGUEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPENHORABILIDADE
. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA JURÍDICA
DO BEM
.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
exceção de pré-executividade não comport
a
dilação probatória e seu exame dev
e
estar adstrito às matérias aferíveis de plano.

2. A impenhorabilidade do bem de família
é matéria de ordem pública, que pode ser analisad
a
em qualquer momento,
tendo a
doutrina e jurisprudência admit
ido
a utilização d
a
referid
a

defesa incidental do executado
nessa hipótese.
Portanto,

poderá
ser apreciada
a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício,
enquanto o bem integrar o patrimônio do devedor.

3
.
Os documentos juntados aos autos

não apresenta
m
prova inequívoca de que o bem penhorado
é destinado a moradia familiar do Agravante,
ao contrário,
a mínima documentação trazida rechaç
ou
a sua tese.
Assim, restou
impossibilitada a classificação como
bem de família.

4
.
Ante
a

não comprovação
da natureza jurídica do imóvel
suficiente dos requisitos para a configuração do imóvel penhorado como bem de família, há a exigência de incursão na esfera probatória, no entanto, ela não é admitida nesta seara recursal, tampouco na exceção apresentada.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013377-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JURACY NOGUEIRA

AGRAVADO: ESPOLIO DE ORLY FRANÇA NOGUEIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPENHORABILIDADE
. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA JURÍDICA
DO BEM
.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
exceção de pré-executividade não comport
a
dilação probatória e seu exame dev
e
estar adstrito às matérias aferíveis de plano.

2. A impenhorabilidade do bem de família
é matéria de ordem pública, que pode ser analisad
a
em qualquer momento,
tendo a
doutrina e jurisprudência admit
ido
a utilização d
a
referid
a

defesa incidental do executado
nessa hipótese.
Portanto,

poderá
ser apreciada
a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício,
enquanto o bem integrar o patrimônio do devedor.

3
.
Os documentos juntados aos autos

não apresenta
m
prova inequívoca de que o bem penhorado
é destinado a moradia familiar do Agravante,
ao contrário,
a mínima documentação trazida rechaç
ou
a sua tese.
Assim, restou
impossibilitada a classificação como
bem de família.

4
.
Ante
a

não comprovação
da natureza jurídica do imóvel
suficiente dos requisitos para a configuração do imóvel penhorado como bem de família, há a exigência de incursão na esfera probatória, no entanto, ela não é admitida nesta seara recursal, tampouco na exceção apresentada.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013377-51
.202
3
.8.08.
0000

AGRAVANTE
:

JURACY NOGUEIRA

AGRAVADO
:
ESPÓLIO DE ORLY FRANÇA NOGUEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
Agravo
de Instrumento

interposto por
JURACY NOGUEIRA
contra r. decisão do ID 32616640 dos autos de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos da “
Ação de Indenização por Ato Ilício
” movida por
ESPÓLIO DE ORLY FRANÇA NOGUEIRA
, representado por sua inventariante Fernanda Nogueira Queiroz Amorim, em desfavor do Agravante.

Em suas razões (ID 6557703), o Agravante argumenta, em síntese, que o imóvel objeto de constrição judicial é bem destinado a sua moradia, de modo que deve ser reconhecida a impenhorabilidade.

A
duz
que o juízo
a quo

reconheceu a existência de um “bangalô” que pertencia ao Agravante, ora Executado, porém, esse bem não mais lhe pertence.

Salienta que a decisão agravada considerou que não se pode afirmar com certeza que o imóvel é residência do Agravante, ora Executado, sem perícia judicial, contudo, na perícia para avaliação judicial do imóvel foi reconhecido que este é destinado à moradia.

Sustenta que a impenhorabilidade de bem de família pode ser conhecida de ofício em qualquer oportunidade por ser matéria de ordem pública.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia
em averiguar se
o imóvel do Agravante, com constrição judicial, possui a
proteção jurídica
d
o
bem de família
, a fim de eximi-lo da
s fases subsequentes à penhora
decorrente
s
do
s

trâmites do
cumprimento de sentença
.

Necessário contextualizar que a demanda na origem
se trata de ação indenizatória
em fase de cumprimento de sentença e, após sete anos da penhora e finalizada a avaliação do bem
exequendo
, o Agravante, ora Executado, apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando a impenhorabilidade por ser bem de família.

O juízo
a quo
, por sua vez, após ter oportunizado a parte contrária a se manifestar e intimado o Agravante para acostar aos autos documentos que pudessem confirmar suas alegações, não
conheceu da objeção
manejad
a
, nos seguintes termos (ID 32616640 dos autos originários):

Conforme manifestação da parte credora, além da casa residencial penhorada, a parte executada possui um imóvel no Estado da Bahia, o qual consiste em um "bangalô", não sendo possível sem instrução ampla averiguar se este outro bem é residencial ou não, situação que demandaria instrução. Ademais, também não se pode afirmar com certeza, sem uma perícia judicial, que o imóvel penhorado é de fato residência do autor, questão que não se pode infirmar apenas com provas unilaterais apresentadas nos autos.

Veja-se que o cumprimento de sentença não comporta ampla dilação probatória.

Portanto, não é possível apreciar o pedido de reconhecimento da condição de bem de família neste feito, sem prejuízo de que em eventual ação própria a questão seja analisada.

Desta feita,
deixo de conhecer a exceção de pré-executividade por verificar falta de provas documentais cabais para análise da questão nesta via.

Intimem-se.

C
alha frisar,
c
om a devida vênia ao entendimento externado pelo magistrado de primeiro grau, que se mostra contraditório intimar a parte para apresentar as provas da alegação da impenhorabilidade e, posteriormente,
não conhecer
d
o instrumento
por impossibilidade de produção de provas pela via da exceção
.

Não obstante essa questão, ainda que, de fato, a exceção de pré-executividade não comporte dilação probatória e seu exame deva estar adstrito às matérias aferíveis de plano, o argumento apontado pelo Agravante, ora Executado, é matéria de ordem pública, que pode ser analisad
a
em qualquer momento,
pela qual doutrina e jurisprudência admitem a utilização d
a
referid
a

defesa incidental do executado
nessa hipótese
.

Nesses termos
,
a alegação pode
ser apreciada
a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício,
enquanto o bem integrar o patrimônio do devedor,
senão vejamos:

[...] 2.
A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel
. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.044.483/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

[...] 2.
A impenhorabilidade do bem de família, nas instâncias de origem, pode ser alegada a qualquer tempo e, mais do que isso, pode ser suscitada por simples petição
. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.919.207/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.)

[...]
por se tratar de matéria de ordem pública, a impenhorabilidade do imóvel pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída
[...] (AgInt no AREsp n. 1.957.754/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Diante desse raciocínio e em atenção à ausência de
enfrentamento com profundidade
pelo juízo de primeiro grau,
passo a
examinar
a arguição de impenhorabilidade do bem.

P
ara
a caracterização do imóvel como bem de família
a fim de
garanti
r
-lhe a impenhorabilidade,
deve
ser demonstrado
que
é
destinado à moradia permanente daquele que pleiteia o benefício.

Nesse sentido, conceituam
os artigos 1º e 5° da Lei n° 8.099/90:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.

N
a forma do judicioso entendimento deste Órgão Fracionário, constitui ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do bem de família, a saber:

[...]
2. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para o enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei nº 8.009/1990, eis que as regras concernentes à impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, pois a regra é a penhorabilidade dos bens.
[...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002941-04.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO; Data: 02/02/2022)

No caso
vertente,
além de o Agravante não ter apresentado elementos contundentes para corroborar suas afirmações, a mínima documentação trazida rechaça a sua tese. Explico.

Compulsando as provas colacionadas
a
os autos de origem,
constante da declaração d
e supostos
vizinhos do imóvel quanto
à
moradia própria do recorrente
e
das

declarações das concessionárias de energia elétrica e água
(id
s
. 20891197, 20891200, 20891604, 20891605, 20891609),
entendo que

não apresenta
m
prova inequívoca de que o bem penhorado
está
elencado como bem de família.

Ao contrário,
por meio d
a Declaração de Ligação – Instalação 499931 (id. 20891200),
feita pela
concessionária de energia elétrica
EDP,
identificou
-se
somente
a
distribuição de energia
no período compreendido entre
09/10/1986
e
11/01/2012,
bem como
02/05/2019 até a atualidade.

Essa s
ituação contradiz a alegação do
R
ecorrente, vez que a penhora foi realizada no ano de 2014, e naquele ano e nos cinco anos posteriores, não h
ouve
distribuição de energia naquela localidade, situação
peculiar
para um bem que,
segundo ele,

é destinado
a

sua
moradia permanente.

Quanto à declaração dos supostos vizinhos, não é possível precisar se, de fato, as pessoas que subscrevem as declarações são, de fato residentes do local que circundam o imóvel.

Saliento,
ainda,
que,
diferentemente do afirmado,
na perícia contratada para avaliação judicial do imóvel
(fls. 319/344)
não foi reconhecida a destinação a moradia familiar do Agravante, requisito para configuração da natureza do bem de família.

Por fim
, em relação ao “bangalô” reconhecido pelo juízo
a quo
como pertencente ao Agravante, ao qual este diz que não mais lhe pertence, não é possível verificar
a veracidade das alegações, diante
d
a ausência de provas
nesse sentido.

Pelo contrário, na última declaração de Imposto de Renda do Recorrente extraída do sistema Infojud consultada pelo juízo
a quo
consta referido patrimônio, não tendo sido apresentado nova declaração atualizada que reflita a atual situação.

Não se desconhece o entendimento firmado pela Corte Superior no sentido de que não se exige a existência de um único imóvel pertencente ao devedor para se reconhecer a impenhorabilidade do bem de família (AgInt no AREsp 1719457/SP), entretanto, deve a parte, minimamente, fazer prova nos autos de que o bem enquadra-se na alegada proteção legal, o que não restou evidenciado nos autos.

Registro, assim, que
, mesmo tendo o juízo
a quo
oportunizado a parte a acostar documentos
para melhor exame da
matéria de ordem pública, não foi possível aferir de plano as alegações do Agravante, reforçando-se, ainda, que foi oposta a argumentação pela via de exceção de pré-executividade, que exige uma cognição ainda mais reduzida
e a existência de provas na primeira oportunidade em que a parte apresenta a peça processual
.

Em igual sentido, colaciono os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. Contudo, no caso, para que a impenhorabilidade fosse reconhecida deveria a recorrente comprovar os requisitos legais, o que não fora realizado e, tampouco, pode ser objeto de dilação probatória dada a via eleita. 3. O excesso de execução, mesmo quando fundados em cálculos, demandam dilação probatória, de modo que a matéria não é passível de ser veiculada em exceção de pré-executividade. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0032022-46.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 06/10/2020; DJES 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça têm entendimento de que, existindo prova pré-constituída, é possível discutir a impenhorabilidade de bem de família em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes. 2) Incumbe ao devedor⁄executado o ônus da prova acerca das características necessárias ao reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial, enquanto bem de família, haja vista se tratar de fato extintivo do direito do autor. 3) Hipótese em que, além de o devedor não comprovar a efetiva residência no imóvel penhorado, há notícia de que é proprietário de outros imóveis. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021169001340, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017)

Dessa forma, ante a não comprovação
da natureza jurídica do imóvel

e in
suficiente
s
os requisitos para a configuração do imóvel penhorado como bem de família, há a exigência de incursão na esfera probatória, no entanto, ela não é admitida nesta seara recursal, tampouco na exceção apresentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

É como voto.